Tribunal: STF
Processo: HC 251284
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-01
Data de publicação: 2025-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça — STJ, que indeferiu o pleito cautelar no Habeas Corpus 971.586/RJ, assim fundamentada:



    Trata-se de Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado em favor de C. H. D. DE O., no qual se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (HC n. 0097424-03.2024.8.19.0000).



    Consta dos autos a prisão em flagrante do paciente, posteriormente convertida em custódia preventiva, em decorrência da suposta prática dos delitos capitulados no art. 129, caput [lesão corporal], por duas vezes, e art. 213 [estupro], ambos do Código Penal, na forma do art. 69, do mesmo diploma legal, termos em que denunciado.



    Em suas razões, sustentam os impetrantes a ocorrência de constrangimento ilegal, porquanto houve cerceamento do direito de defesa em razão da violação das garantias constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, tendo em vista o indeferimento de diligências para produção de provas, quais sejam, a realização de perícia no short da vítima e o exame de DNA, bem como o requerimento de oitiva de testemunha arrolada pela defesa.



    Ressaltam que a segregação processual do réu, com predicados pessoais favoráveis, encontra-se despida de fundamentação idônea, que não estão presentes os requisitos autorizadores da medida extrema, na forma do art. 312 do CPP, e que foi desconsiderado o disposto no art. 282, § 6º, do CPP, tendo em vista que não foram explicitados os motivos que levaram à não aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão, as quais se revelam adequadas e suficientes para o caso concreto.



    Por fim, aduzem que o quadro grave de saúde do segregado autoriza a concessão de prisão domiciliar humanitária.



    Requerem, assim, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão cautelar, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares alternativas não prisionais, ou sua substituição por prisão domiciliar.



    É o relatório.



    Decido.



    Nos estreitos limites do plantão judiciário, verifica-se que a situação dos autos não justifica a pronta e urgente intervenção desta Presidência.



    Fica, pois, reservado ao momento do julgamento definitivo o exame mais aprofundado da pretensão.



    Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.



    Solicitem-se informações ao Tribunal de origem e ao Juízo de primeiro grau, as quais deverão ser prestadas, preferencialmente, por malote digital e com senha de acesso para consulta aos autos.



    Remeta-se o processo ao Ministério Público Federal para parecer (doc. 24).



    Ao final, busca-se:



    (i) revogação da prisão preventiva, ou, alternativamente, a substituição da custódia cautelar por medidas menos gravosas previstas no 319 do CPP, a serem definidas pelo Juízo de 1ª instância. Ou, em último caso, também de forma alternativa, que a prisão cautelar do Paciente seja convertida em prisão domiciliar na residência de sua filha NATHALIA DEODATO DANTAS RODRIGUES, bem distante da residência da vítima (situada à Rua Jorge Gonçalves de Araújo, 1 SN QDJ JR BL 2 TL FT, Olaria, Rio de Janeiro-RJ, CEP 21073-180) com monitoramento eletrônico, vez que se trata de pessoa idosa e com comorbidades de saúde;



    (ii) nulidade da decisão proferida pelo juízo da 14ª Vara Criminal da Comarca da Capital que indeferiu o requerimento de diligências, na AIJ de 13/11/24, notadamente a perícia no short da vítima, o exame pericial no material genético nele encontrado, bem como oitiva da testemunha SRA. CLÁUDIA REGINA CONCEIÇÃO DOS SANTOS, ou juntada de seu termo de declaração por escrito, por configurar cerceamento de defesa, tendo em vista a violação às garantias constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, insculpidas no art. 5º, LIV e LV da CRFB, bem como por acarretar a perda de uma chance probatória, por violação ao disposto nos arts. 158, 402 e 564, III do CPP (doc. 1, pp. 70-71).



    É o relatório. Decido.



    Incide, na espécie, a Súmula 691/STF, pois “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691/STF. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de writ impetrado contra decisão de relator que, em habeas corpus requerido a Tribunal Superior, indefere a liminar. Precedentes.



    II – A relativização do entendimento sumulado só é admitida por este Tribunal em casos de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que não se verifica na espécie.



    III – Agravo regimental a que se nega provimento (HC 231.238 AgR/SP, da minha relatoria, DJe 14/9/2023).



    HABEAS CORPUS CONTRA INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO DE PEDIDO DE LIMINAR. APLICAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. 1. Não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus impetrado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em Habeas Corpus requerido a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância (Súmula 691). 2. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 228.508 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/6/2023).



    Finalmente, consigno não haver nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder apto a permitir a superação do óbice acima indicado, especialmente porque a tese veiculada neste habeas corpus é de alta indagação, o que recomenda aguardar-se o exame definitivo da matéria pelo STJ, sob pena de supressão de instância e extravasamento das regras de competência previstas no art. 102 da Constituição. 



    Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator